Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA OU PROVISÓRIA. FRAÇÃO APLICÁVEL 1/6. PARÂMETRO. PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. O crime de lesão corporal está inserido no capitulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa.
3. "Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juiz sentenciante embasou sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas nas fases inquisitorial e judicial, refutando as teses defensivas suscitadas." (Acórdão 1685646, 00009717420188070004, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
5. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, constada agravante na segunda fase da dosimetria da pena o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão (AgRg no HC n. 784.580/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.).
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.